Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. CRIME OCORRIDO EM HORÁRIO DIVERSO DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Se o tráfico de entorpecentes ocorreu em horário em que o estabelecimento de ensino não funcionava, não incide a causa de aumento do art. 40, III, Lei no 11.343/06.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.